Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734659-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIALL BRASIL S.A. AGRAVADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP DESPACHO A agravante foi intimada para se manifestar sobre a certidão de ID 31447175, mas permaneceu inerte. Contudo, nada obstante a desídia da agravante em atender à determinação anterior, destaco que, ao consultar os autos originários, constatei que os agravados foram citados por edital, devendo, assim, ser suspensa a tramitação do presente recurso, pelo prazo de 20 dias, a fim de que seja possível dar prosseguimento ao feito, tendo em vista que a intimação dos agravados constitui pressuposto recursal objetivo de regularidade. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator